Tribunal: STF
Processo: ARE 1590755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelações. Denúncia que imputou aos réus Márcio, Fábio, Roque e Willian a prática dos crimes tipificados no artigo 288, parágrafo único e no artigo 157, parágrafo 2°, incisos II e V, e parágrafo 2°-A, inciso I, c.c. artigo 70 (por cinco vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal e, à ré Anna Paula, a prática do crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Sentença que: (i) condenou os réus Márcio, Roque e Willian pelos crimes de roubo triplamente majorados, em concurso formal por quatro vezes, absolvendo-os do delito de associação criminosa; (ii) absolveu o acusado Fábio de todas as imputações. Recursos da acusação e da defesa de Márcio e de Willian. PRELIMINARES DE NULIDADE. 1. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Decisão devidamente motivada, de sorte a satisfazer o mandamento contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Alegação de nulidade absoluta do feito por ausência de laudo pericial no local dos fatos visando esclarecer o modo como os criminosos adentraram no estabelecimento bancário. Inutilidade da prova diante da incontroversa circunstância de que os assaltantes já estavam no interior da agência antes do início do expediente bancário. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos acusados Márcio, Fábio, Roque e Willian pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. 2. Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. 3. Circunstâncias da causa que justificam a dupla elevação da pena na terceira fase em relação ao crime de roubo. 4. Hipótese de concurso formal nos crimes de roubo. 5. No crime de associação criminosa, a prova normalmente é indiciária. Tendo o Código de Processo Penal esposado o princípio do livre convencimento do juiz, afigura-se viável a edição de um provimento condenatório com esteio na prova indiciária, quando os indícios são convergentes formando um conjunto harmônico. 6. Sanções dos acusados Márcio, Roque e Willian que comportam redimensionamento. Reprimendas de Fábio dosadas. Apelo do Ministério Público provido. Recursos dos acusados Márcio e Willian desacolhidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente